Tribunal: CARF
Processo: 13830.902744/2009-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
S1­C0T1
Fl. 2

1
1
S1­C0T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
PRIMEIRA SEÇÃO DE JULGAMENTO

Processo no
13830.902744/2009­86
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
1001­001.725 – Turma Extraordinária / 1a Turma
Sessão de
2 de abril de 2020
Matéria
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO ­ CSLL
Recorrente
BRUDDEN EQUIPAMENTOS LTDA
Recorrida
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
FATO GERADOR 31/05/2007
ERRO DE FATO NO PREENCHIMENTO DE PER/DCOMP
Reconhece­se a possibilidade de transformar a origem do crédito pleiteado em
saldo negativo, reconhecendo o direito creditório em função da natureza do
pedido, devendo o processo retornar à Unidade de Origem para verificação da
disponibilidade do crédito com a consequente homologação da compensação, se
existente crédito suficiente para tanto..

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos em dar
provimento parcial ao recurso para que seja reconhecida a possibilidade de transformar a
origem do crédito pleiteado em saldo negativo, reconhecendo o direito creditório, devendo o
processo retornar à Unidade de Origem para confirmação da disponibilidade do crédito, com a
consequente homologação da compensação, se existente crédito suficiente para tanto.
(assinado digitalmente)
Sergio Abelson­ Presidente.
(assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva ­ Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Sergio Abelson
(presidente), Andrea Machado Millan, André Severo Chaves e Jose Roberto Adelino da Silva.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13830.902744/2009-86
Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital

2
Relatório
Trata­se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 14­32.717 da 1a Turma
da DRJ/BEL que julgou improcedente a manifestação de inconformidade, apresentada pela ora
recorrente, contra o Despacho Decisório que indeferiu a compensação pleiteada através de
PER/DCOMP Em sua manifestação de inconformidade, a ora recorrente, argumentou:
A forma de tributação do lucro em 2007 foi o lucro real anual, com
pagamentos mensais antecipados da contribuição social baseados em balancetes de
redução e suspensão.
Conforme demonstrado no anexo I, até o mês de maio a contribuição foi
devidamente apurada e recolhida, sendo que a partir de junho a empresa passou a
contabilizar prejuízos.
Ao final do ano, com a apuração do lucro real anual, verificamos que o total
de recolhimentos mensais antecipados ultrapassou o imposto realmente devido.
Contribuição Social recolhida: R$ 107.741,49 Contribuição Social devida: R$
81.572,84 Valor pago a maior: R$ 26.168,65 r O valor pago a maior foi compensado
com a contribuição social apurada nos meses de janeiro/2008 (integralmente) e
fevereiro/2008
(parcialmente),
conforme
PER/DCOMP
/V.
23458.32938.260308.1.7.04­2987
e
39750.41052.270308.1.3.04­2035
respectivamente.
A DRJ concluiu pela não homologação posto que:
A unidade de origem não reconheceu o direito creditório pois o crédito
pleiteado teria sido integralmente utilizado para quitação de débitos do contribuinte.
Este, por sua vez, afirma que o crédito existe pois a CSLL Devida seria de R$
81.572,84 e a CSLL Recolhida foi R$ 107.741,49.
Foi juntada aos autos a DIPJ/2008 ano­calendário 2007 (fl.88/137). Na Ficha
16 o contribuinte apurou estimativa a pagar nos seguintes meses: janeiro a
maio/2007. O total apurado (Devido) perfaz R$ 107.741,49. Conforme telas de
fl.138, o contribuinte quitou as estimativas de CSLL apuradas via pagamento,
exatamente nos valores declarados.
Verificamos ainda que o crédito pleiteado (R$ 26.168,65), embora tenha
recebido pelo contribuinte o tratamento de pagamento indevido ou a maior, na
verdade diz respeito a saldo negativo CSLL. Veja­se que em maio/2007 (período de
apuração em que o contribuinte informa pertencer o crédito) houve apuração de
estimativa CSLL no valor de R$ 41.143,96 e pagamento no mesmo montante, não
havendo que se falar em indébito.
Por outro lado, em dezembro/2007 o contribuinte apurou CSLL a Pagar de R$
77.088,58 e, como já havia pago em meses anteriores CSLL de R$ 107.741,49,
resultou em saldo negativo de R$ 26.168,65. Tal valor deveria ser confirmado na
Ficha 17 da DIPJ (Cálculo da CSLL), porém, nessa ficha o contribuinte apurou
CSLL a Pagar de R$ 81.572,84.
Cientificada em 10/05/2016 (fl 147), a recorrente apresentou o recurso
voluntário em 08/06/2016 (fl 150).
É o relatório.
Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13830.902744/2009­86
Acórdão n.o 1001­001.725
S1­C0T1
Fl. 3

3
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva ­ Relator
Inconformada, a recorrente apresentou o Recurso Voluntário, tempestivo, que
apresenta os demais pressupostos de admissibilidade, previstos no Decreto 70.235/72, portanto,
dele eu conheço.
A recorrente afirma ter cometido um erro de fato:
A Recorrente apresentou Declaração de Compensação Eletrônica ­
PER/DCOMP n.o 23458.32938.260308.1.7.04­2987, visando extinguir débito
tributário no importe de R$ 15.684,16 (quinze mil seiscentos e oitenta e quatro reais,
dezesseis centavos), utilizando, para tanto, crédito de saldo negativo de CSLL
calculada por estimativa, apurado no final do exercício de 2007.
A Recorrente, ao apresentar a declaração de compensação, de maneira
equivocada, informou que o crédito utilizado era decorrente de pagamento indevido
ou a maior de CSLL, de modo que, na verdade, tal crédito decorre de saldo negativo
de CSLL calculada por estimativa.
Discorre, então, sobre a forma de apuração adotada, com base na Lei
9.430/96, art. 2°, recolheu as estimativas e, ao final do exercício apurou o crédito (saldo
negativo), no valor de R$26.168,65.
Afirma que;
Tal cálculo também pode ser comprovado por meio da DIPJ 2008 juntada aos
autos, mais precisamente na ficha 16, onde há, mês a mês, o cálculo da contribuição
devida, bem como do crédito da Recorrente.
Também foi juntado aos autos o Demonstrativo de Origem do Crédito (fls.
11), onde há o cálculo da contribuição paga no ano de 2007, bem como do tributo
efetivamente devido no mesmo período.
A diferença entre o tributo pago (R$107.741,49) e contribuição devida
(R$81.572,84) é justamente o crédito informado na Declaração de Compensação
objeto do presente Processo Administrativo (R$26.168,65).
Ainda consta nos autos as telas da própria Receita Federal onde há a
comprovação dos pagamentos realizados pela ora Recorrente (fls. 138), no montante
exato declarado tanto nos demonstrativos mensais quanto na DIPJ entregue em
2008.
Dessa forma, podemos perceber que houve a realização correta do cálculo da
contribuição devida em cada mês do ano de 2007 e o efetivo pagamento do tributo
nos meses devidos.
E todos os documentos comprobatórios de tais situações constam nos autos.
Ocorre que, pela natureza do crédito em questão, decorrente de saldo negativo
de CSLL, a Recorrente deveria ter informado o seu montante total na linha no. 59, da
ficha 17, da DIPJ 2008, providência que, por um lapso, não foi tomada.
Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital

4
Assim, houve no presente caso apenas um erro de fato quanto à correta
informação acerca do crédito utilizado no presente caso.
O crédito decorre de saldo negativo de CSLL e deveria ter sido informado na
linha n°. 59, da ficha 17, da DIPJ 2008.
No entanto, a Recorrente, por um lapso, não tomou tal providência, e utilizou
o seu crédito, que é de direito, como decorrente de pagamento indevido ou a maior.
Entretanto, como indubitavelmente demonstrado acima, o crédito que a
Recorrente possui é verdadeiro e legitimo.
Aliás, no próprio V. Acórdão proferido há a assertiva, por parte dos
julgadores, de que os cálculos estavam corretos, que houve pagamento dos valores
declarados e que o crédito, na verdade, decorre de saldo negativo de CSLL,
conforme abaixo transcrito, com grifos nossos:
Foi juntada aos autos a DIPJ/2008 ano­calendário 2007
(fl.88/137). Na Ficha 16 o contribuinte apurou estimativa a
pagar nos seguintes meses: janeiro a maio/2007. O total
apurado (Devido) perfaz R$ 107.741,49. Conforme telas de
fl.138, o contribuinte quitou as estimativas de CSLL apuradas
via pagamento, exatamente nos valores declarados.
Verificamos ainda que o crédito pleiteado (R$ 26.168,65),
embora tenha recebido pelo contribuinte o tratamento de
pagamento indevido ou a maior, na verdade diz respeito a saldo
negativo CSLL Alega o princípio da verdade material e cita a
doutrina e o artigo 369 do Código de Processo Civil ­ CPC.
Cita, também, jurisprudência não vinculante deste CARF.
Alega que, caso esses argumentos não prosperem que os juros de mora e a
multa não devem prosperar, posto que, quanto aos juros de mora:
O emprego da Taxa SELIC provoca enorme discrepância com o que se obteria
se, ao invés dessa taxa, fossem aplicados os índices oficiais de correção monetária,
além dos juros legais de 12% ao ano.
Quanto à multa, cita a doutrina, e a Lei de Introdução ao Código Civil (art.5°)
a Lei 9.784/99 e, por último, a Lei 9.298/96, in verbis:
Art. 52 – [...]§ 1o ­ As multas de mora decorrentes do
inadimplemento de obrigações no seu termo não poderão ser
superiores a dois por cento do valor da prestação.
Assim, entende que, por analogia, deveria ser aplicada a multa de 2%.
Por fim, requer:
Requer, após o recebimento deste, seja acolhido o presente RECURSO
VOLUNTÁRIO, para que seja reformado o r. Acórdão recorrido, com escopo de que
seja reconhecido o direito ao crédito e homologada a compensação, como medida da
mais lídima Justiça!
Tendo em vista que o deslinde que será atribuído ao Recurso Voluntário
interposto nestes autos interferir diretamente no Processo Administrativo n.o
13830.903015/2009­47, requer que os Recursos sejam apreciados em conjunto, visto
que, se for reconhecido o direito ao crédito, o que por evidência ocorrerá, deverá ser
homologada a compensação realizada naqueles autos.
Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13830.902744/2009­86
Acórdão n.o 1001­001.725
S1­C0T1
Fl. 4

5
Protesta provar o alegado por todos os meios de prova em direito admissíveis,
tais como documentais, testemunhais, e outros que se fizerem necessários.
Com relação aos juros e multa de mora, estes foram, corretamente, calculados
tendo em conta a legislação em vigor. Quanto a aspectos constitucionais, a Súmula 2, do CARF
(vinculante), trata do assunto:
Súmula CARF no 2 O CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária
Verifica­se neste PAF que o que ocorreu, de fato, foi a utilização de parte do
saldo negativo apurado e não pagamento a maior. Essa parcela, objeto da DCOMP
n°23458.32938.260308.1.7.04­2987 (fl.01), foi utilizada para compensar estimativa do mês de
janeiro, do ano­calendário de 2008, no valor de R$15.684,16.
Fica claro, que a única razão alegada pela DRJ foi o fato de a recorrente ter se
equivocado ao preencher a ficha 17 da DIPJ, como se pode observar:
Foi juntada aos autos a DIPJ/2008 ano­calendário 2007 (fl.88/137). Na Ficha 16
o contribuinte apurou estimativa a pagar nos seguintes meses: janeiro a maio/2007. O
total apurado (Devido) perfaz R$ 107.741,49. Conforme telas de fl.138, o contribuinte
quitou as estimativas de CSLL apuradas via pagamento, exatamente nos valores
declarados.
Verificamos ainda que o crédito pleiteado (R$ 26.168,65), embora tenha recebido
pelo contribuinte o tratamento de pagamento indevido ou a maior, na verdade diz
respeito a saldo negativo CSLL. Veja­se que em maio/2007 (período de apuração em
que o contribuinte informa pertencer o crédito) houve apuração de estimativa CSLL no
valor de R$ 41.143,96 e pagamento no mesmo montante, não havendo que se falar em
indébito.
Por outro lado, em dezembro/2007 o contribuinte apurou CSLL a Pagar de R$
77.088,58 e, como já havia pago em meses anteriores CSLL de R$ 107.741,49,
resultou em saldo negativo de R$ 26.168,65. Tal valor deveria ser confirmado na
Ficha 17 da DIPJ (Cálculo da CSLL), porém, nessa ficha o contribuinte apurou
CSLL a Pagar de R$ 81.572,84. (grifei)
Assim, verifica­se que a recorrente cometeu um erro de fato no
preenchimento da DCOMP, ao indicar pagamento indevido ou a maior, ao invés de saldo
negativo e outro, de menor relevância, no preenchimento da ficha 17 da DIPJ e que foi
claramente reconhecido pela própria DRJ, como se pode observar da sua conclusão no
relatório.
Portanto, tais erros cometidos no preenchimento das obrigações não deveriam
ser um empecilho ao reconhecimento do direito creditório da recorrente.
Assim, entendo que deva ser reconhecida a possibilidade de transformar a
origem do crédito pleiteado em saldo negativo, reconhecendo­se o direito creditório, devendo o
processo retornar à Unidade de Origem para confirmação da disponibilidade do crédito com a
consequente homologação da compensação, se existente crédito suficiente para tanto.
Pelo exposto, voto no sentido de dar provimento parcial ao recurso.
É como voto.
Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital

6
(assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva

Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital